Tribunal: STF
Processo: HC 240065
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Beatriz Trindade dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 890.020/SP (documento eletrônico 9), nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 60):



    ‘HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’ [tráfico], e artigo 35, ‘caput’ [associação para o tráfico], ambos da Lei nº 11.343/2006). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva da acusada. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada’.



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos constantes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Neste writ, o impetrante alega a ausência de fundamentos para a custódia preventiva, bem como defende a sua substituição por prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, requerendo a sua liberdade provisória.



    Inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível o seu exame do writ pelo relator, in limine, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Extrai-se da decisão que decretou a custódia extrema (fls. 45/46):



    ‘Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. No caso dos autos, tudo indica uma ligação forte com o crime organizado e uma rede de fornecimento de Disk Drogas na baixada santista. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos, sem que o sistema de saúde consiga arcar com tamanha demanda, tornando insustentável o sistema para pessoas de bem que dele necessitam. É evidente que a quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, em conjunto com todo maquinário apreendido, supõe a evidenciar ser os averiguados portadores de personalidades dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. O privilégio legal deve se analisado e se for o caso, concedido, após a instrução processual, vez que não se trata de consequência automática da primariedade, ao contrário do que entende a defesa. E não bastasse, no presente caso, os indícios já apontam que há sério envolvimento. A quantidade de entorpecentes, a variedade, minuciosa investigação especializada e apreensão de diversos petrechos de tráfico deixam claro que se trata de verdadeira organização para o crime, demonstrando profundo envolvimento no gerenciamento e organização do mercado de drogas na cidade de Santos, é o que se extrai dos autos em cognição sumária nesta fase processual. Além disso, há de se considerar não somente o presente Boletim de Ocorrência isoladamente, como já anotado, a presente apreensão compõe o conjunto de investigação policial que objetiva coibir a distribuição de drogas na região, em uma operação conhecida como ‘DISK DROGAS’ e, em diligências a um celular de um dos investigados, foi denotado intenso número de conversas com um dos responsáveis pelo tráfico da região, conhecido como ‘MARCONHA’, e elas se relacionavam ao comércio de entorpecentes, a confirmar envolvimento em uma organização criminosa de cunho maior que o ora apresentado. Em somatória, denota-se que o investigado VASCO é reincidente no delito de tráfico, a evidenciar sua periculosidade, enquanto ANA consta como investigada em outro inquérito da capital pelo mesmo delito. Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. A baixada santista e a cidade de Santos encontram- se em verdadeira crise social em razão do tráfico de entorpecentes, seja pelo uso desenfreado e cometimento de crimes diversos resultantes dos efeitos das drogas. Inúmeros são os casos de medida protetivas requeridas em que invariavelmente a vítima relata comportamento agressivo contra mulher e crianças em razão do uso de entorpecentes, sem contar inúmeros casos de filhos contra a própria genitora em razão do uso de entorpecentes. Acrescente-se, ainda, crianças que são colocadas em situação de risco, abandonadas, e sofrem com a situação de pais em situação de dependência. Logo, apesar de se afirmar - talvez de forma pouco refletida - que se trata de crime sem violência à pessoa, estamos na verdade diante de crimes que causa violência indireta, um efeito "rebote" seríssimo, um verdadeiro câncer social, desestabilização e destruição de famílias. No caso, embora a averiguada ANA se declare que é a única responsável pela filha de 08 anos de idade, de nome R.T.S.M., conforme declaração de fl. 21, tenho que não é o caso de substituição pela prisão domiciliar, considerando, em primeiro, a gravidade em concreto do delito em voga, com indícios de participação de robusta organização criminosa que afeta diversas regiões da comarca de Santos, conforme investigações. Sem dizer, digno de nota, que parte das operações da mercancia de ilícitos ocorria na própria residência do casal, o que, portanto, indica que a própria averiguada já sujeitava sua filha à intensa periculosidade e, em última análise, de forma diretamente contrária aos deveres inerentes à poder parental. Ademais, considerando que o crime ocorria em sua própria residência, a autorização estatal do retorno a o local dos fatos é inclusive contraditória aos próprios motivos que fundamentam a custódia cautelar, sendo evidente a possibilidade do retorno a delinquir. Ainda, todo aquele genitor que opta em delinquir, especialmente em crime tão grave e em sua própria residência, está, indiretamente abdicando do poder familiar, não podendo ser fundamento para uma prisão domiciliar. Ademais, a indiciada declarou que sequer trabalha, ou seja, tampouco ajudava a filha com seu sustento’.



    Vê-se que a custódia preventiva fundamentou-se nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão do modus operandi de organização criminosa, a qual, de forma planejada, mantinha um disk drogas, com referência à apreensão de quantidade relevante de drogas (43,790kg de maconha, 539g de skunk e 152g de haxixe, fl. 53) e maquinários. Ademais, pontuou-se a reiteração delitiva, destacando que havia investigação policial a respeito do grupo criminoso, citando outra investigação a respeito da atuação da paciente no esquema.



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.



    Outrossim, ‘[a] jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).



    No que se refere à prisão domiciliar, ‘[a]pós a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP’ (AgRg no RHC 139.900/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).



    De fato, vê-se a ocorrência de situação excepcional a justificar o indeferimento do benefício, uma vez que parte das operações da organização criminosa era realizado na própria residência na qual a paciente residiria com a criança e o corréu, a demonstrar que a presença materna, in casu, não garante a devida proteção conferida às crianças. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 9, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “A paciente foi presa em 05/1/2024, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em alegado flagrante delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.



    A paciente é primária, não tem antecedentes criminais e tem uma filha menor de 12 anos, Rafaela, que conta com 08 anos de idade, e é a única pessoa que pode cuidar da sua filha pois não tem contato com o pai que mora em outro estado e nem possui familiares na comarca de Santos.



    Apesar de todo este cenário francamente favorável à paciente e justificador da concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, sua prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, desconsiderando-se inclusive o direito da paciente à prisão domiciliar.



    Dessa decisão foi interposto habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem à paciente sob o fundamento em suma, de perigo a ordem pública e por ser ineficaz a prisão domiciliar, conforme cópia do Acórdão anexo.



    Do Acórdão do TJSP foi interposto Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem à paciente, e do qual se recorre a este Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão não está devidamente fundamentada nos termos do artigo 93 da CF.



    [...]



    Pois bem, o STJ ao ressaltar grande quantidade de droga para denegar o habeas corpus, não considerou o que efetivamente foi apreendido na residência da paciente na data de 05/1/2024 (data da elaboração do flagrante), onde tinha apenas pequena porção de droga em seu quarto e na cozinha (dois pedaços pequenos de maconha e uma porção de haxixe), cuja paciente reconheceu que era para seu consumo próprio, conforme se depreende do interrogatório na fase policial e do auto de apreensão do que foi encontrado em sua residência.



    Portanto, a droga encontrada na residência da paciente em 05/1/2024 era para seu consumo pessoal, pouca quantidade (dois pedaços pequenos de maconha e uma porção de haxixe) e não estava em local de fácil acesso à sua filha.



    O princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade não permitem que a paciente sofra constrangimento ilegal presumindo estar associada a pessoa de nome Marco Antônio que foi preso no ano de 2023 com grande quantidade de droga, entorpecente esse que o Juízo ‘a quo’ utiliza como fundamento para negar a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares e até mesmo a prisão domiciliar à paciente, que é a única responsável pelos cuidados com sua filha Rafaela de 8 anos de idade.



    Ademais, a paciente é primária, não registra antecedentes criminais e por isso não pode ser presumida sua periculosidade com risco a ordem pública. Não pode pois, a autoridade coatora querer vincular a pessoa da paciente à conduta de Marco Antonio, preso em 2023 com grade quantidade de droga, diga-se mais uma vez, grande quantidade que não foi encontrada na residência da paciente.



    A decisão ora recorrida, não está fundamentada adequadamente pois adentra na opinião pessoal do julgador, ofende princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa como fundamento para negar a revogação da prisão preventiva e a prisão domiciliar a uma paciente primária, sem antecedentes criminais, para justificar garantia da ordem pública ao citar que: Outrossim, ‘[a] jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).



    O mérito da prisão da paciente e eventual culpabilidade serão melhores esclarecidos e analisados por ocasião da instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a análise do mérito e a opinião pessoal do julgador jamais deveriam ser aventados em sede de habeas corpus para fundamentar como ameaça à ordem pública por uma paciente primária e sem antecedentes criminais.



    Portanto, ante as circunstâncias ressaltadas, é perfeitamente possível garantir a ordem pública através de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP.



    Ainda que se considere grave a acusação em abstrato, esta por si só não basta para decretar ou manter a prisão cautelar, sopesando-se ainda as condições pessoais favoráveis da paciente, o que permite a decretação de medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos do artigo 319 do CPP (especialmente tornozeleira eletrônica) e outras que possam ser estabelecidas pelo juízo e que sejam adequadas e proporcionais ao presente caso.” (documento eletrônico 1, pp. 2-6)  



    Ao final, requer:  



    “Ante todo o exposto, requerem os impetrantes a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre a paciente ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS, substituindo a prisão preventiva em prisão domiciliar (se for o caso, com a aplicação de todas as medidas cautelares diversas da prisão), diante do fato de a paciente ser genitora de criança que conta com apenas 8 (oito) anos de idade e, sobretudo, porque os cuidados da criança não podem ser supridos por qualquer outro familiar.



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes requerem e aguardam que os Eminentes Ministros que comporão a Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da documentação acostada) e após parecer do Procurador Geral, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de Habeas Corpus impetrada, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 890.020/SP (documento eletrônico 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que, “[...] ‘[no] caso, embora a averiguada ANA se declare que é a única responsável pela filha de 08 anos de idade, de nome R.T.S.M., conforme declaração de fl. 21, tenho que não é o caso de substituição pela prisão domiciliar, considerando, em primeiro, a gravidade em concreto do delito em voga, com indícios de participação de robusta organização criminosa que afeta diversas regiões da comarca de Santos, conforme investigações. Sem dizer, digno de nota, que parte das operações da mercancia de ilícitos ocorria na própria residência do casal, o que, portanto, indica que a própria averiguada já sujeitava sua filha à intensa periculosidade e, em última análise, de forma diretamente contrária aos deveres inerentes à poder parental’”. (documento eletrônico 9, p. 2, grifei)  



    Vê-se, pois, que a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza, portanto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido.” (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021, grifei)  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – ‘BOCA DE FUMO’ – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.” (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator